Tribunal: TJSP
Processo: 1012911-74.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de despejo c/c cobrança de alugueres posteriormente convertida em ação de execução, ante a notícia de desocupação do imóvel – Interposição de recurso de apelação contra esta decisão, que determinou a citação das executadas e as consequências e atos da ação de execução - Evidente erronia na interposição de recurso de apelação – Inadequação da via eleita - Erro

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de despejo c/c cobrança de alugueres posteriormente convertida em ação de execução, ante a notícia de desocupação do imóvel – Interposição de recurso de apelação contra esta decisão, que determinou a citação das executadas e as consequências e atos da ação de execução - Evidente erronia na interposição de recurso de apelação – Inadequação da via eleita - Erro grosseiro – Recurso contra despacho e não contra sentença – Apelação não conhecida.